Tribunal: TJSP
Processo: 2226819-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exceção de pré-executividade – Recurso contra a não fixação de honorários advocatícios – Excipiente que não integra o polo passivo da execução – Recebimento da exceptio – Inadmissibilidade – Aplicação do artigo 18 do Código de Processo Civil – Oposição por quem não figura no polo passivo da execução fiscal – Reconhecimento de ofício da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exceção de pré-executividade – Recurso contra a não fixação de honorários advocatícios – Excipiente que não integra o polo passivo da execução – Recebimento da exceptio – Inadmissibilidade – Aplicação do artigo 18 do Código de Processo Civil – Oposição por quem não figura no polo passivo da execução fiscal – Reconhecimento de ofício da ilegitimidade do excipiente para o manejo da exceção – Recurso não conhecido.